Tribunal: TJDFT
Processo: 0754888-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754888-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M. F. S. N. AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial, ao Eminente Desembargador CRUZ MACEDO, que indeferiu o pedido liminar (ID 54719659). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do pedido, solicitem-se informações à digna autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator